Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-49.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Mandado de Segurança no
:
1000925-49.2020.811.9005
Impetrante(s)
:
MARCOS FERREIRA DOS SANTOS – ME
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por MARCOS FERREIRA DOS SANTOS – ME contra ato coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, que, nos autos do processo no 1016471-87.2020.8.11.0003, que declarou na esfera criminal o perdimento do produto florestal apreendido, consistente em 10,2378m3 de madeira serrada em viga e sarrafo, da essência florestal Dipteryx sp (Champanhe), e determinou a sua doação à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, para exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo ser realizado um único leilão para a alienação do produto florestal.
Sustenta o impetrante que foi privado de seus bens sem o devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o que fere os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a autoridade apontada como coatora indeferiu seu pedido de exercer o direito de contrapor à acusação, a fim de que pudesse demonstrar a legalidade do produto florestal (madeira) que estava sendo transportado.
Assevera a presença do periculum in mora, se deferida a pretensão apenas na sentença final, pois os produtos apreendidos (madeira), após serem doados em cumprimento a decisão emanada da autoridade coatora, sem que se tenha oportunizado ao impetrante o direito ao contraditório, implicará na ineficácia da medida, em razão do produto florestal não se encontrar mais à disposição para a realização da perícia, em razão de ter sido doado, caracterizando, desta feita, a irreversibilidade quanto ao cerceamento da sua defesa.
Assim, requer o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada para a fim de determinar a realização de uma nova perícia técnica no produto florestal apreendido, com a presença de um técnico habilitado e nomeado pelo impetrante, bem como que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao recolhimento do Termo de Doação, e no mérito seja confirmada a liminar para revogar a decisão objurgada.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para anulação do ato judicial coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, que, nos autos do processo no 1016471-87.2020.8.11.0003, que declarou na esfera criminal o perdimento do produto florestal apreendido, consistente em 10,2378m3 de madeira serrada em viga e sarrafo, da essência florestal Dipteryx sp (Champanhe), e determinou a sua doação à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, para exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo ser realizado um único leilão para a alienação do produto florestal.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris, e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso dos autos, vê-se que a impetrante enfrentou a apreensão de 10,2378m3 de madeira serrada em viga e sarrafo, da essência florestal Dipteryx sp (Champanhe), em razão da inconsistência entre o produto declarado e o efetivamente apresentado no momento da fiscalização.
Dessa forma, a Guia Florestal para Transportes de Produtos Florestais Diversos – GF3 foi considerada inválida pela Polícia Rodoviária Federal, conforme inciso V do art. 48 da Instrução Normativa 21/2014 do IBAMA, e o emitente da guia, ora impetrante, bem como o destinatário e o transportadora da madeira, incorreram no crime previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, sendo que o produto florestal foi apreendido.
O art. 46, da Lei 9.605/98, assim prescreve:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Em mesmo sentido, prevê o artigo 25 e seu § 2o, da Lei no 9605/98, in verbis:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(...)
§ 2o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
Ainda, dispõe o artigo 107, inc. III e § 4o, do Decreto no 6514/08:
Art. 107. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procedera da seguinte forma:
(...)
III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados.
(...)
§ 4o Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o transporte e guarda, atestados pelo agente atuante no documento de apreensão.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no 1405143200814134003, acompanhado pelo Auto de Constatação n.o 012/2020/INDEA e Relatório Técnico no 208/2aCiaPMPA/BPMPA/2020, que levou à apreensão das mercadorias, está integralmente acostado aos autos. No referido TCO os fatos estão circunstancialmente narrados, permitindo que a empresa fiscalizada se defenda propriamente. Da mesma forma, permite a cognição exauriente do Juízo.
Depreende-se, ainda, que o impetrante apresentou defesa nos autos de origem; contudo, o Juízo entendeu por cumprir os ditames legais, que determinam que o produto florestal transportado ( madeira serrada em viga e sarrafo), que se encontra divergente com as informações contidas nos documentos que o acompanham (madeira beneficiada), dá ensejo à pena de perdimento e doação.
Assim, analisando o contexto fático-probatório que ora se apresenta, tenho que as razões do impetrante não conferem a segurança necessária para conferir guarida à sua pretensão, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique claro e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator